Tribunal: TJDFT
Processo: 0732359-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732359-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ANTONIO CHAUD NETO, LANUCE MACEDO ARRUDA CHAUD, CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FELIPE ANTÔNIO CHAUD NETO e outros, para reforma da decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, ora agravada, que indeferiu a impugnação dos executados e manteve hígido o bloqueio sobre o numerário encontrado mediante o sistema SISBAJUD. Aduzem os agravantes que as quantias bloqueadas são impenhoráveis e invocam a aplicação do art. 833, X, do Código de Processo Civil em analogia aos numerários também encontrados em conta corrente. Os agravantes se insurgem dos bloqueios realizados por não excederem o limite de 40 salários-mínimos, pugnando pela liberação da quantia para a viabilização dos seus sustentos e de suas famílias. Preparo efetuado. É o relatório. O Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Trata-se de processo de execução que tramita desde 31/07/2018, no qual os agravantes são devedores da quantia original de R$171.554,13, lastreada em cédulas de crédito bancário. Citados, não efetuaram o pagamento nem apresentaram bens à penhora. Observa-se a realização de hasta pública na qual houve a arrematação de imóvel de propriedade dos devedores e bloqueios on line de valores em contas bancárias de titularidade dos executados, os quais já se valeram dos mesmos argumentos de impenhorabilidade ora invocados, pretendendo estender a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (referente às quantias depositadas em caderneta de poupança) para as demais espécies de conta, consoante alegada inclinação da Corte cidadã. Creio que não lhe assiste razão. A norma processual civil disposta no art. 833, IV e X, é cristalina ao determinar a regra de impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, bem como dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Tal regra de impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se exceções em algumas hipóteses. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECTUVIO EXRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC/2015. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AVALIAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedentes da Corte Especial. 3. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 4. Recurso Especial conhecido e provido”. Portanto, se até mesmo os salários, proventos e vencimentos são passíveis de penhora, guardadas as devidas cautelas, com maior razão o numerário constante da conta bancária que não possui essa chancela, tampouco se enquadra como conta destinada à caderneta de poupança. Observe-se que conforme preconiza o art. 854, §3o do CPC, cabe ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada se compatibiliza às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do CPC. Todavia, como bem observado pelo juízo a quo na decisão hostilizada: “(...) os executados nada trouxeram aos autos para secundar suas alegações. Nem mesmo extrato da movimentação financeira, a fim de que fosse aferida a alegação. É dizer, a parte executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Vale ressaltar que a ausência de extrato de movimentação financeira contemporânea ao bloqueio obsta até mesmo a deliberação quanto à tese subsidiária apresentada - a de que alcançou valor inferior a 40 salários -, pois há que se cotejar a atividade financeira da parte devedora com o legítimo interesse do exequente de ver satisfeito seu crédito.” Destarte, inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a penhora recaiu sobre a remuneração dos agravantes de modo a comprometer a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, bem como, se a cifra bloqueada destinava-se à conta poupança, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Dito isto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator